Tribunal: STF
Processo: ADI 532
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-05
Data de publicação: 1998-08-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 242, DE
09.05.1991, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE PERMITE, A MENORES COM
DEZESSEIS ANOS COMPLETOS, O USO E A CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES,
AERONAVES E VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503, DE 23.09.1997).
1.      Ao julgar o mérito da ADI nº 474-3-RJ, Relator  Ministro
OCTAVIO GALLOTTI, o Plenário desta Corte, por votação unânime, a 15
de fevereiro de 1996, decidiu (DJ de 03.05.96, Ementário nº 1826-
01):
"EMENTA: Habilitação para dirigir veículo automotor a
menores de dezoito anos.
Inconstitucionalidade de lei estadual, por invasão de
competência legislativa da União (art. 22, XI, da
Constituição Federal). Precedentes do Supremo Tribunal.
Ação direta julgada procedente."
2.      O mesmo entendimento foi adotado, também pela unanimidade
do Plenário, no julgamento de mérito da ADI nº 1.032-RJ, relatada
pelo Ministro FRANCISCO REZEK, quando se concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei nº 2.201/93, do Estado do Rio de
Janeiro (DJ de 20.06.97, Ementário nº 1874-02).
3.      Pelas mesmas razões e aduzindo-se que o atual Código de
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23.09.1997), resultante do
exercício da competência legislativa da União, só possibilita a
habilitação, para conduzir veículo automotor, a quem seja penalmente
imputável (art. 140, inc. I), devendo ter, portanto, no mínimo, 18
anos de idade (art. 27 do Código Penal), também a presente ação é
julgada procedente, para se declarar a inconstitucionalidade da Lei
nº 242, de 09.05.1991, do Estado do Maranhão.